Tribunal: TJSP
Processo: 2164570-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – GRATUIDADE – Decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade processual – Não comprovada a alegada carência de recursos financeiros – RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO